Tribunal: TJPA
Processo: 0803853-60.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803853-60.2024.8.14.0039

APELANTE: ALTEMIR LEANDRO SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ALTEMIR LEANDRO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0803853-60.2024.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: ALTEMIR LEANDRO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. NEOPLASIA MALIGNA CEREBRAL. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO CLÍNICO ONCOLÓGICO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, submetida também à remessa necessária, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Altemir Leandro Silva, julgou procedente o pedido para determinar ao ente estatal a disponibilização de internação hospitalar em leito clínico oncológico e o fornecimento do tratamento médico necessário, inclusive em unidade da rede privada caso inexistente vaga na rede pública. O autor, pessoa idosa e hipossuficiente, foi diagnosticado com neoplasia maligna cerebral após apresentar quadro neurológico grave, permanecendo em espera por vaga especializada no Sistema Estadual de Regulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui obrigação de assegurar ao autor o acesso imediato a tratamento oncológico especializado, mediante disponibilização de leito hospitalar adequado, inclusive com custeio em unidade privada diante da insuficiência da rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo ao Poder Público a prestação efetiva de ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles para garantir o acesso ao tratamento necessário.

5.

A intervenção do Poder Judiciário para assegurar tratamento médico indispensável não configura indevida ingerência em políticas públicas, mas constitui mecanismo legítimo de concretização de direitos fundamentais diante de omissão estatal.

6.

A prova documental demonstra a gravidade da enfermidade do autor e a necessidade de tratamento oncológico urgente, bem como a inexistência de vaga disponível na rede pública em tempo adequado.

7.

A insuficiência estrutural do sistema público de saúde e limitações administrativas ou orçamentárias não afastam o dever estatal de assegurar tratamento médico essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

8.

A determinação de custeio de internação em unidade privada revela-se medida proporcional e adequada para garantir a efetividade do direito à saúde quando inexistente vaga na rede pública.

9.

A fixação de multa diária constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento da decisão judicial contra a Fazenda Pública.

10.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento médico indispensável quando comprovada a necessidade clínica e a incapacidade do paciente de obtê-lo por meios próprios.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles ser demandado para garantir o acesso ao tratamento necessário.

3.

A ausência de vaga na rede pública não afasta a obrigação estatal de assegurar tratamento médico, admitindo-se o custeio em unidade privada para garantir a efetividade do direito à saúde.

4.

A multa diária constitui instrumento legítimo para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º e 196; CPC, arts. 497, 1.026, §2º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJRS, Apelação Cível nº 70083127837, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 13.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800218-25.2022.8.14.0077, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará
, bem como de
Remessa Necessária
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por
Altemir Leandro Silva
, visando compelir o ente estatal a providenciar internação hospitalar em leito clínico oncológico e assegurar o tratamento médico necessário ao restabelecimento de sua saúde. A demanda foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sob o argumento de que o autor, pessoa idosa e hipossuficiente, necessita de atendimento médico especializado em caráter de urgência.

Consta dos autos que o paciente deu entrada em unidade de saúde do Município de Paragominas com quadro neurológico grave, sendo posteriormente diagnosticado com
neoplasia maligna cerebral
, patologia que exige tratamento oncológico imediato. Apesar da solicitação de internação por meio do Sistema Estadual de Regulação, o autor permaneceu aguardando vaga em leito especializado, sem atendimento adequado, circunstância que motivou o ajuizamento da presente demanda judicial para garantir o acesso ao tratamento indicado.

O juízo de origem reconheceu a urgência do caso e julgou procedente o pedido, determinando ao Estado do Pará que providenciasse a internação do paciente em unidade hospitalar apta ao tratamento, inclusive em rede privada caso inexistente vaga na rede pública. Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, limitações administrativas e orçamentárias do sistema público de saúde e a impossibilidade de intervenção judicial na gestão das políticas públicas.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram encaminhados a esta Corte para apreciação do recurso e do reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, bem como da remessa necessária. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de obrigação do ente estatal de assegurar ao autor o acesso ao tratamento médico adequado, mediante disponibilização de leito hospitalar especializado, diante da alegada insuficiência da rede pública de saúde.

A Constituição da República estabelece, de forma inequívoca, que a saúde constitui direito social fundamental, previsto no art. 6º da Carta Magna, sendo ainda disciplinado no art. 196, que dispõe ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se, portanto, de direito fundamental de eficácia imediata, cuja concretização impõe ao Poder Público o dever de assegurar prestação adequada e efetiva dos serviços de saúde.

No mesmo sentido, a Constituição do Estado do Pará prevê que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder Público garantir o acesso universal aos serviços necessários à proteção e recuperação da saúde da população. Nesse contexto, a omissão estatal em assegurar tratamento médico indispensável configura violação direta à ordem constitucional, especialmente quando demonstrado que o paciente se encontra em situação de urgência clínica e dependente da rede pública para acesso aos serviços de saúde.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário quando constatada omissão ou insuficiência das políticas públicas destinadas à garantia do direito fundamental à saúde. Nessas hipóteses, a atuação jurisdicional não configura indevida interferência administrativa, mas sim instrumento de concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO-TFD. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. 1- Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer de inclusão da parte substituída no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e a consequente concessão de valores correspondentes a despesas com passagens, ajuda de custo para alimentação e ajuda de custo para pernoite, sob pena de imediato bloqueio de suas contas bancárias via BACENJUD em proporção suficiente à satisfação da pretensão instrumentalizada em juízo.;2- Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta (Tema 793 - RE 855178 RG / SE);
3- Do acervo processual, constata-se que a menor representada nasceu prematura e é acometida por vários problemas de saúde, estando inscrita no TFD, porém sem atendimento pelos entes públicos; 4- O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa a garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas; 5- A teoria da reserva da universalidade dos serviços públicos ou da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial; 6- Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação da medida coercitiva de bloqueio de verba para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedente do STJ; 7- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023).

No caso concreto, verifica-se que a parte autora comprovou documentalmente a existência da enfermidade grave e a necessidade de tratamento especializado imediato, circunstâncias evidenciadas pelos relatórios médicos juntados aos autos e pelo registro de solicitação de internação em caráter de urgência no Sistema Estadual de Regulação. Ademais, restou demonstrado que o paciente permaneceu aguardando vaga em leito oncológico por período considerável, sem que o ente estatal providenciasse solução adequada à situação clínica apresentada.

Diante desse cenário, não se mostra razoável impor ao paciente, em condição de extrema vulnerabilidade e risco à vida, o ônus decorrente da insuficiência estrutural da rede pública de saúde. A ausência de vagas hospitalares não pode ser invocada como justificativa para afastar a responsabilidade estatal, sobretudo quando se trata de tratamento médico essencial à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, princípios que orientam todo o sistema constitucional de proteção aos direitos fundamentais.

Nessas circunstâncias, mostra-se correta a sentença ao determinar que o Estado do Pará providencie o tratamento necessário ao autor, inclusive mediante custeio de internação em unidade privada caso inexistente disponibilidade na rede pública. Tal medida revela-se adequada e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial e garantir a concretização do direito fundamental à saúde, especialmente diante da urgência e gravidade do quadro clínico apresentado.

Por fim, registre-se que a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial constitui mecanismo legítimo de efetivação das decisões proferidas contra a Fazenda Pública, encontrando respaldo no art. 497 do Código de Processo Civil, sendo instrumento apto a compelir o ente estatal ao cumprimento da obrigação imposta, sem que se verifique qualquer violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Considerando o desprovimento do recurso interposto e a consequente manutenção integral da decisão recorrida, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015).

Assim, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e observados os limites previstos nos §§2º e 3º do referido dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em
12% (doze por cento)
, a serem acrescidos sobre o percentual anteriormente arbitrado, mantidos os demais critérios definidos na decisão recorrida, inclusive quanto à base de cálculo e eventual condição de exigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DA REMESSA NECESSÁRIA E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que determinou ao Estado do Pará a disponibilização de leito clínico oncológico ao autor, bem como o fornecimento do tratamento médico necessário, inclusive mediante custeio em rede privada caso inexistente vaga na rede pública, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026